Tribunal: TJES
Processo: 0033242-15.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0033242-15.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SUPRESSÃO DE TRIBUTO MEDIANTE OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA INEXISTENTE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Anderson Alves da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que o condenou à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, em razão da omissão de informações fiscais pela empresa da qual era sócio e administrador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões centrais:
(i) pedido de absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva;
(ii) subsidiariamente, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 12, I, da Lei nº 8.137/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Autoria e materialidade comprovadas por Auto de Infração, Certidão de Dívida Ativa, relatório policial e testemunhos de contador e auditor fiscal, que indicam o recorrente como responsável pela gestão da empresa e pelas omissões fiscais.
4. A confissão administrativa foi posteriormente retratada em juízo, com apresentação de versão exculpatória, não configurando confissão espontânea nos termos do art. 65, III, "d", do CP e do Tema Repetitivo 1194 do STJ.
5. Correta a aplicação da causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei 8.137/90, diante do elevado montante do tributo suprimido, configurando grave dano à coletividade, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da autoria e da materialidade, por meio de documentos fiscais, certidões e testemunhos técnicos, afasta a alegação de insuficiência de provas.

A confissão administrativa retratada em juízo, com versão exculpatória, não autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O valor expressivo do tributo suprimido autoriza a incidência da causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei nº 8.137/90.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Lei nº 8.137/90, arts. 1º, I, e 12, I;
Código Penal, art. 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1437412/ES, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 05/06/2019.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cuida-se de apelação criminal interposta por
ANDERSON ALVES DA SILVA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES
, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90.

A irresignação do apelante concentra-se em dois pontos principais:
1.
Pedido de absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva;
2.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da causa especial de aumento de pena prevista no art. 12, I, da Lei 8.137/90.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça neste mesmo sentido.

É o relatório. À Douta Revisão.

Vitória/ES, 21 de janeiro de 2026.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Doutor Denerson Dias Rosa, Vossa Excelência nos ouve? .

*

O SR. ADVOGADO DENERSON DIAS ROSA:-

Boa tarde, estou ouvindo bem.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Pois não, Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo regulamentar de quinze minutos.

*

O SR. ADVOGADO DENERSON DIAS ROSA:-

Senhores, boa tarde.

Então, vou ser breve, estamos aqui representando o senhor Anderson e requerendo o provimento do nosso recurso de apelação, e pedindo licença para ser direto e objetivo, a sustentação oral nossa se sustenta em três pontos:

Não existe prova judicial segura de autoria e de dolo.

Na instrução penal, ela se pautou essencialmente no processo administrativo, no auto de infração e no depoimento de duas testemunhas técnicas. Quais sejam essas duas testemunhas técnicas? O Auditor Fiscal, responsável pela atuação, e também o contador da empresa.

Pois bem, o Auditor Fiscal, ouvido em juízo, ele afirmou que a sua autuação decorreu exclusivamente de cruzamento de dados em sistema. Ele não conhecia a empresa, nunca esteve no local, nunca teve nenhum contato com nenhum dos sócios da empresa. Ou seja, o Auditor Fiscal não é testemunha de fato penal, ele é testemunha do procedimento fiscal. Ele não presenciou ordem, não presenciou conduta, não presenciou absolutamente nenhum ato que tenha sido praticado pelo senhor Anderson ou qualquer pessoa da empresa. O depoimento dele prova simplesmente que houve um auto de infração, por apuração administrativa.

O contador, da mesma forma, ele informou no depoimento dele que nunca conversou presencialmente com o senhor Anderson, manteve apenas contato telefônico, ele não teve tratativa, não recebeu nota, não tratou de compra, não recebeu nota de venda, ou seja, eu não tenho nenhum lastro testemunhal que vincule o senhor Anderson às condutas.

Ou seja, as testemunhas que lastrearam a condenação, nenhuma delas é testemunha de absolutamente nenhum fato.

Nós não temos no Direito Penal Brasileiro a responsabilidade objetiva. Ser sócio, ter cargo societário não dispensa a prova de autoria. Estar vinculado à empresa não substitui a prova do dolo. O crime fiscal exige necessariamente o dolo. E o auto de infração não é prova de participação consciente e voluntária no fato criminoso.

Então por este contexto, nós entendemos que a condenação, ela não se sustenta e a gente requer que ela seja conhecida e provida pela absolvição do senhor Anderson.

Obrigado Excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Pois não, doutor, cumprimento Vossa Excelência, pelo brilhante da sustentação. E em razão disso, peço o retorno dos autos para um reexame da matéria.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 29/04/2026

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eminentes Pares,

Pedi o retorno dos autos a reanálise do recurso, mas entendo por bem manter o voto elaborado conforme os seguintes termos:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por ANDERSON ALVES DA SILVA, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES , que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90.

A irresignação do apelante concentra-se em dois pontos principais: 1. Que a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva é medida que se impõe; 2. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da causa especial de aumento de pena prevista no art. 12, I, da Lei 8.137/90.

Pois bem.

O apelante fora condenado em razão da confirmação dos fatos descritos na denúncia, que possui o seguinte relato:

“
[...] o denunciado, sócio proprietário e administrador da empresa CH4 Produtos Químicos LTDA – inscrita no CPNJ sob o n.º 20.524.252/0001 27, com domicílio fiscal na Rua Frederico Lagassa, n.º 30, Gurigica, Vitória/ES, suprimiu tributos, mediante omissão de informações à autoridade fazendária.

No Auto de Infração n.º 2.090.347-6 restou apurado que o ora denunciado consumou o delito em tela ao realizar ‘omissão de receita caracterizada pela falta de registro, na escrita fiscal, de documentos fiscais relativos a aquisição de mercadorias nos meses de maio, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2011, janeiro a dezembro de 2012 e janeiro a março de 2013’.

Ressalta-se que referida infração gerou um débito, referente ao período compreendido entre 31/05/2011 à 30/03/2013, que perfaz o importe de 1.285.330,7220 VRTEs (imposto + multa).

Importa destacar que o crédito tributário se encontra devidamente constituído, conforme certidão de dívida ativa, de fl. 114, cuja inscrição ocorreu na data de 25 de outubro de 2013.

A autoria do delito restou demonstrada, eis que ao longo da investigação apurou-se que o ora denunciado era quem administrativa a empresa no período em questão, sendo uníssonas as declarações prestadas pelas testemunhas nesse sentido.

A materialidade, por sua vez, foi comprovada por meio do Auto de Infração e pela certidão de dívida ativa constantes nos autos do Inquérito Policial em apreço. [...]”.

A pretensão absolutória não merece acolhida.

A autoria e a materialidade do delito encontram-se satisfatoriamente demonstradas nos autos, por meio do Auto de Infração nº 2.090.347-6, da Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 04854/2013), do Relatório Final do Inquérito Policial, e, especialmente, pelos depoimentos das testemunhas Angelo Piumbini (contador) e Arthur Carlos Teixeira Nunes (auditor fiscal), os quais foram coerentes e convergentes em indicar que o apelante, na qualidade de sócio-proprietário e administrador da empresa CH4 Produtos Químicos Ltda., detinha plenos poderes de gestão e era o responsável pela omissão de receitas apurada.

O conjunto de provas formado nos autos, portanto, é suficiente para direcionar a autoria em face do ora apelante, como mencionado na sentença impugnada, e como sustentado pelo Parquet.

Embora o apelante tenha sustentado em juízo que a empresa nunca chegou a operar por falta de capital financeiro, tal versão é contrariada pelo conjunto probatório, notadamente pelas notas fiscais emitidas por empresas das quais o próprio Anderson Alves da Silva era sócio-proprietário. Ademais, consta dos autos declaração firmada pelo próprio apelante (com firma reconhecida), reconhecendo a omissão de escrituração de operações realizadas, evidenciando sua ciência quanto à infração praticada.

No que tange à alegada confissão espontânea, observo que o interrogatório judicial prestado pelo apelante não se revestiu das características necessárias para o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do CP.

O acusado negou os fatos, apresentou versão exculpatória e afirmou desconhecer as operações fiscais em questão. A confissão administrativa anterior, embora existente, foi posteriormente retratada em juízo, não podendo ensejar a aplicação da referida atenuante, nos termos do Tema Repetitivo nº 1194 do STJ.

Ademais, a confissão não lhe traria efeito prático, eis que fixada a pena-base no seu mínimo legal.

Por fim, quanto à majoração da pena com fundamento no art. 12, I, da Lei 8.137/90, entendo acertada a sentença ao reconhecer o grave dano à coletividade, considerando que o valor do tributo suprimido, mesmo sem os acréscimos legais, alcançava à época milhões de reais, patamar que a jurisprudência do STJ reconhece como suficiente para incidir a referida causa especial de aumento (AgRg no AREsp 1437412/ES, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 05/06/2019).

Ante o exposto,
VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por ANDERSON ALVES DA SILVA, mantendo-se, na íntegra, a sentença condenatória
.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES:-

Voto no mesmo sentido.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

É também como voto.